Tribunal: STF
Processo: ARE 1438688
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALIENAÇÃO DE BENS COM PRÉVIA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. PARCELAMENTO ATIVO À ÉPOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DA QUESTÃO. RESERVA DE BENS PELO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.” (e-doc. 13).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, aos arts. 146, 150, incs. I e IV, 170, da Constituição da República, aos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional e à Lei nº 10.522, de 2002. Afirma que não se pode presumir, como o faz o Pretório Excelso como regra geral, a fraude à execução fiscal pela alienação de bens após a inscrição de crédito tributário em Dívida Ativa da União. Ainda, argumenta ter obtido o parcelamento tributário, razão pela qual legitimamente obteve certidão positiva com efeitos de negativa para a perfectibilização da alienação de dois imóveis (e-doc. 20). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da hipótese, reproduzo trecho do aresto impugnado:



    No que tange à fraude à execução fiscal, prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) , no julgamento do Recurso Especial nº 1.141.990, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19-11-2010, submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 1973), assentou que (i) possui presunção absoluta, visto que integra o elenco de garantias do crédito tributário; (ii) prescinde de prova de má-fé do adquirente; (iii) não se confunde com a fraude civil, pois se trata de fraude fiscal; e, enfim, (iv) não pode ter sua aplicação condicionada a qualquer registro público. Veja-se, portanto, que é impertinente discorrer sobre a boa-fé da adquirente, ou sobre a obtenção de certidões negativas em nome dos alienantes. 



    No caso dos autos, os imóveis de matrículas nºs 156.016 e 156.957 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Caxias do Sul-RS foram alienados pela parte executada em 11-2017 (cf. matrículas do evento 102, matrimóvel5 e matrimóvel6, do processo originário), época em que os créditos tributários objeto da execução fiscal de origem já estavam inscritos em dívida ativa (=01- 2017, cf. CDA do evento 1 do processo originário), de modo que se presume a fraude à execução fiscal, prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN). 



    A circunstância de o crédito tributário ter sua exigibilidade suspensa, pois incluído em programa de parcelamento, não afasta a conclusão exposta, pois, conforme antes indicado, presente o suporte material do art. 185 do CTN, presume-se, de forma absoluta, a fraude à execução fiscal. Nesse sentido, ademais, já decidiu esta Segunda Turma, do que se colhe, como exemplo, o seguinte julgado:



    (...)



    Enfim, é certo que apenas a reserva de bens pela executada, suficiente ao pagamento da dívida objeto da execução fiscal, é que poderia afastar a presunção de fraude à execução, na forma do parágrafo único do art. 185 do CTN. Porém, verifico que a situação fática dos autos não autoriza, por ora, essa conclusão, já que a execução fiscal arrasta-se desde 03-2017 - há quase cinco anos, portanto - sem que tenha ocorrido a satisfação da obrigação tributária pretendida pela União (Fazenda Nacional). 



    Impõe-se, portanto, reformar a decisão agravada, para reconhecer que a alienação dos imóveis de matrículas nºs 156.016 e 156.957 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Caxias do Sul-RS, efetuada pela executada JJB - Indústria de Esquadrias Ltda. - EPP, ocorreu em fraude à execução fiscal de origem, devendo, na origem, ser adotadas as medidas necessárias à formalização da sua penhora, já que aptos à garantia do juízo.” (e-doc. 13; destaques acrescidos)



    4. A teor da fundamentação trazida pelo TRF-4, tem-se que a solução da controvérsia se deu, com base no art. 185 do Código Tributário Nacional, sem que a questão atinja a estatura constitucional almejada no reclamo. 



    5. Na esteira, não é dado ao STF a análise da alegada afronta de normas hierarquicamente inferiores à Constituição da República, tais quais aquelas enumeradas no recurso extraordinário: art. 1.022, do CPC, arts. 205 e 206 do CTN e Lei nº 10.522, de 2002. 



    6. Por essa razão, a discussão acerca da chancelada fraude à execução fiscal a partir da alienação de imóveis sem que garantida a dívida tributária anteriormente inscrita em Dívida Ativa com outros bens, geraria ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional. 



    7. Ainda, para alterar o comando jurisdicional de presunção da fraude em virtude da alienação dos bens imóveis, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para, somente então, concluir pela austeridade financeira da recorrente — no que considerado o parcelamento do crédito — e, então, consignar a manutenção da viabilidade da execução do crédito tributário. Esse expediente, porém, é incabível nesta sede extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Neste sentido, cabe destacar:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.188.169-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/05/2019, p. 30/5/19; destaques acrescidos).



    9. Também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.461.637/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 24/10/2023; ARE nº 1.389.194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, p. 22/06/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator